Tribunal: TJES
Processo: 5005309-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005309-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOEMAR BENEVIDES CORREA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joemar Benevides Correa Silva, denunciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), em razão da apreensão de um rifle, munições, silenciador artesanal e outros itens em sua residência, após cumprimento de mandado de busca e apreensão fundado em denúncia de intimidação a vizinhos e à companheira. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e a presença de condições pessoais favoráveis para imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se há ilegalidade que justifique a revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza do armamento e munições apreendidas, bem como pela suspeita de uso para intimidação de terceiros.

Há histórico delitivo relevante, com registros de violência doméstica e suspeita de envolvimento em homicídio, o que reforça o risco à ordem pública.

A jurisprudência do STJ valida a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva.

A substituição por medidas cautelares diversas é inadequada quando estas se mostram insuficientes para salvaguardar a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade de prisão cautelar quando os requisitos legais estão presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, aliada ao histórico delitivo, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 959.001/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 03/01/2025.

STJ, AgRg no HC 954.657/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23/12/2024.

TJES, HC 0000393-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005309-44.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOEMAR BENEVIDES CORREA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado
em favor de
JOEMAR BENEVIDES CORREA SILVA
,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juízo da Comarca de
Presidente Kennedy/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 000
00
38-
02
.202
4
.8.08.00
57
, n
o
qual está sendo investigada a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Artigo 16,
§1º,
da Lei 10.826/03).

Sustenta o impetrante, em síntese,
que não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar tanto a decretação como a manutenção do cárcere preventivo, nos termos do art. 312 do CPP, e que a fundamentação empregada, por ser abstrata, se mostra inidônea para arrimar o ato impugnado, sobretudo, considerando a presença de condições pessoais favoráveis para fins de imposição de cautelares distintas do ergastulame
nto.

L
iminar indeferida no mov. ID 13113912.

P
ois bem.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado como incurso no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, diante da apreensão, em sua residência, de um rifle calibre .22 da marca Husqvarna, 331 munições de mesmo calibre, um silenciador artesanal e um cabo de revólver, após mandado de busca e apreensão motivado por denúncia anônima de que o mesmo utilizava armas para intimidar vizinhos e sua companheira.

Na hipótese enfrentada, quando se analisa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que a manteve, não se vislumbra qualquer mácula hábil a ensejar a sua revogação ou anulaçã
o. Explico.

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da medida constritiva, destacando não apenas a gravidade do fato, mas também o histórico delitivo do paciente, que registra cinco procedimentos por violência doméstica, além da suspeita de envolvimento em homicídio.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade e natureza do armamento e munições apreendidas, mas também pela utilização dos artefatos para coagir terceiros, demonstra a necessidade de preservação da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, presente a gravidade concreta da conduta e indícios de reiteração delitiva, é válida a fundamentação para decretação e manutenção da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 959.001/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/01/2025).

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do constrangido.

Igualmente, não se mostra cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando estas se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública. Nesse sentido:

"Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregacão encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes." (STJ; AgRg-HC 954.657/RS; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJe 23/12/2024
)

De igual forma, esta Corte Estadual possui firme compreensão no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede, por si só, a prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais

(TJES, HC 0000393-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 12/04/2023).

Dessarte, ausente manifesta ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia na decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente, não há como acolher o pleito mandamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.